Tribunal: TJBA
Processo: 0554600-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554600-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEA OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO EM AÇÕES VERSANDO SOBRE IMÓVEIS SEM PROPRIETÁRIO CONHECIDO (RÉUS INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. NÃO SUPRIMENTO PELO PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE RECONHECE O PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

- Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelos Recorridos, pleiteando a declaração de domínio sobre o imóvel residencial situado na Alameda D – Bela Vista do Lobato, nº 99-E, Alto de Cabrito, Salvador/BA, sob a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, para fins de moradia habitual, desde 2003, aplicando-se o prazo reduzido de dez anos previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

- A sentença de Primeiro Grau julgou procedente o pedido dos Apelados, declarando o domínio do imóvel em seu favor, sem que o Ministério Público do Estado da Bahia tivesse sido intimado para intervir no feito em nenhuma fase anterior à prolação da decisão meritória, o que gerou a interposição do presente recurso pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

- A controvérsia recursal principal reside na aferição da ocorrência de nulidade processual absoluta em razão da ausência de intimação do Ministério Público para intervir na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, em ação de usucapião na qual houve citação por edital de réus incertos e confinantes.

- Secundariamente, discute-se se houve prejuízo efetivo à instrução processual ou ao interesse público que justifique a declaração de nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

- A intervenção do Ministério Público é obrigatória nas ações de usucapião, dado o interesse público e social envolvido, especialmente quando há citação de réus incertos e eventuais interessados, conforme disposto no artigo 178, inciso III, do Código de Processo Civil.

- O artigo 279 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, sendo que a nulidade deve ser reconhecida pelo juiz desde o momento em que o
Parquet
deveria ter sido intimado (artigo 279, § 1º, CPC).

- A ausência de intimação do Ministério Público, que só ocorreu após a prolação da sentença, impossibilitou sua fiscalização sobre o cumprimento adequado das exigências legais para a aquisição originária da propriedade, tais como a correta identificação dos confinantes, a verificação da ausência de proprietário registral (certidão negativa definitiva) e a suficiência da prova da posse, o que caracteriza o manifesto prejuízo alegado pelo próprio órgão ministerial (artigo 279, § 2º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

- Recurso de Apelação provido, anulando-se a sentença recorrida e os atos processuais subsequentes ao momento em que a intimação ministerial deveria ter ocorrido.

Tese de julgamento
:”1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir em ações de usucapião, nas quais se justifica sua participação como fiscal da ordem jurídica, enseja a nulidade absoluta do processo, nos moldes do artigo 279 do Código de Processo Civil, desde o momento em que a intervenção se tornou obrigatória, não sendo suprível pela ciência ou manifestação tardia do
Parquet
em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 178, inciso III; Artigo 279,
caput
e parágrafos 1º e 2º; Artigo 1.009; todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0554600-37.2016.8.05.0001
, no qual figura como recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e recorrid
os
,
JE
A
OLIVEIRA BISPO e MATILDE NERIS OLIVEIRA BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO

ao recurso, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .